Tribunal: STF
Processo: AI 730054
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso 
   público. Necessidade de reexame da legislação 
   infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. 
   Precedentes. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de 
   que a controvérsia sobre o exame de aptidão física em concurso 
   público não constitui matéria constitucional, sendo a alegada 
   violação dos dispositivos da Constituição apontados, se ocorresse,
   indireta ou reflexa.
2. Ademais, não há como ultrapassar, em 
   sede de recurso extraordinário, o entendimento firmado pelo 
   Tribunal de origem, uma vez que seria necessário o reexame das 
   provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
3. Agravo 
   regimental desprovido.